Tribunal: STF
Processo: Rcl 56211
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bruno Miranda Madureira afirma que o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Formiga/MG, no processo n. 4400169-38.2022.8.13.0261, deixou de observar a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347-MC, Ministro Marco Aurélio.



    Busca, em síntese, transferência imediata da unidade prisional.



    É o relatório.



    2. Assinalo, inicialmente, que o tema referente à transferência de estabelecimento penal não guarda estrita pertinência com o teor do julgamento proferido por essa Suprema Corte nos autos da ADPF 347 MC, ministro Marco Aurélio.



    Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936, ministro Gilmar Mendes). 



    Entendo inviável a utilização da reclamação.



    Ressalto, ainda, a firme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. 



    Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Reclamação n. 43.302, Ministro Ricardo Lewandowski, Reclamação n. 42.046-AgR, Ministra Rosa Weber; Reclamação n. 40.331-AgR, Ministro Edson Fachin).



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator